Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0713622-65.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de id 74148570, segundo o qual transcorreu em 10/7/2025 o prazo para manifestação da advogada VIVIANE LIMA DA PURIFICAÇÃO (OAB/DF 77850), remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para as eventuais e devidas providências, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento, conforme despacho inicial desta Relatoria (id 70809882). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator